Tribunal: TJDFT
Processo: 0711939-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. INADIMPLEMENTO. RETENÇÃO DAS CHAVES. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela Agravante, em que pretende o recebimento do crédito relativo à correção monetária do Índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF (FGV) no período de 01 de janeiro de 2021 até o término da construção, sob a fundamentação de inadimplemento.
2. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores.
3. A probabilidade do direito está comprovada pelo CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, na CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO, Parágrafo Terceiro, onde há a previsão de correção conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF que deve ser paga pelo associado/cooperado. 3.1. O contrato de compra e venda avençado entre as partes prevê, na cláusula sexta, parágrafo quarto a possibilidade da contratada, ora Agravante, reter a entrega da unidade imobiliária em caso de inadimplemento da parte contratante, ora Agravada.
4. O deferimento do pedido antecipatório se justifica, pois sua pretensão já decorre do negócio jurídico, o qual deve analisado à luz dos princípios da autonomia privada e do pacta sunt servanda, em observância aos arts. 421 a 422 do CC, e da própria lei, nos termos do art. 476 do CC, no que se refere à exceção do contrato não cumprido.
5. A priori, sequer haveria interesse da Agravante em relação a este pedido, pois se revelaria inútil, diante da previsão contratual. Contudo, com a intervenção do Poder Judiciário para que a Agravada pague o estipulado em contrato, a Construtora Agravante apenas está a confirmar o que já tem por direito, decorrente do próprio negócio jurídico celebrado entre as partes.
6. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, visto que, devidamente instaurado o contraditório, poderá o Agravado comprovar que realizou os aludidos pagamentos, com a consequente revogação da liminar deferida.
7. Agravo conhecido e provido.